Tribunal: TJSP
Processo: 1002962-56.2025.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cheque protestado. Alegação de descumprimento contratual em relação ao beneficiário originário. Pedido improcedente. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Preliminar de nulidade da sentença afastada ante a suficiência das provas constantes dos autos. 2. Eventual inadimplemento do credor originário que não interfere no direito do endossatário de boa-fé. Emissão do

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cheque protestado. Alegação de descumprimento contratual em relação ao beneficiário originário. Pedido improcedente. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Preliminar de nulidade da sentença afastada ante a suficiência das provas constantes dos autos. 2. Eventual inadimplemento do credor originário que não interfere no direito do endossatário de boa-fé. Emissão do título não impugnada. Endosso regularmente realizado pelo credor originário. Autonomia em relação ao negócio subjacente. Inoponibilidade das exceções pessoais, em razão da circulação da cártula, por meio do endosso. Título exigível. Eventual reparação que deve ser buscada contra o beneficiário originário, não sendo possível desconstituir o crédito perante o endossatário de boa-fé. Recurso improvido. Sentença mantida.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.